Tribunal: TJBA
Processo: 8086900-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086900-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE PARCIAL. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC ATÉ 29/08/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COM DEDUÇÃO DO IPCA, A PARTIR DE 30/08/2024. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É devida a complementação da indenização do seguro DPVAT, quando demonstrada, por perícia judicial, invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito e pagamento administrativo a menor.

2. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e os juros de mora fluem desde a citação, conforme Súmula 426 do STJ.

3. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, introduziu nova sistemática para cálculo de juros e correção monetária, com aplicação da taxa Selic descontado o IPCA. Contudo, seus efeitos não são retroativos, devendo incidir apenas a partir de sua vigência (30/08/2024).

4. Aplica-se metodologia híbrida: até 29/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplicação exclusiva da taxa Selic com os abatimentos legais.

Recurso provido
, apenas para adequar os índices de atualização ao regime jurídico temporalmente aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8086900-31.2020.8.05.0001, em que é apelante
FLÁVIO ALVES DOS SANTOS
e apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25